Tribunal: TJES
Processo: 5031268-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031268-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

APELADO: KARINA SALI DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Seguradora S/A contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que julgou procedentes os pedidos de Karina Sali de Azevedo, determinando sua reintegração ao quadro de segurados e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou a regularidade da rescisão unilateral do contrato mediante notificação prévia e eficaz; (ii) estabelecer se a exclusão indevida da autora do quadro de segurados gera obrigação de indenizar por danos morais e se o quantum arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro firmado entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A rescisão unilateral do seguro de vida em grupo é admitida pela jurisprudência, desde que haja notificação prévia e eficaz ao segurado, em observância ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva.

A seguradora não comprovou a efetiva remessa e o recebimento da comunicação pela consumidora, apresentando apenas documentos genéricos (prints e PDF assinado por gerente), insuficientes para demonstrar o cumprimento da obrigação contratual.

A ausência de prova da notificação caracteriza violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ensejando a ilegalidade da rescisão.

A exclusão indevida da segurada em momento de necessidade de cobertura comprometeu sua dignidade e segurança, configurando dano moral indenizável, independentemente da prova de prejuízo concreto.

O valor fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais, não comportando redução.

Majoração dos honorários advocatícios para 12%, conforme art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de seguro de vida em grupo exige notificação prévia, válida e eficaz ao segurado.

A ausência de comprovação da notificação caracteriza conduta abusiva e afronta ao dever de informação, ensejando a nulidade da rescisão.

A exclusão indevida do segurado em contrato de assistência securitária gera dano moral indenizável, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e IV, 14 e 51; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0006182-15.2020.8.08.0030, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5031268-47.2022.8.08.0024

APELANTE
:

UNIMED SEGURADORA S.A.

APELAD
A
:

KARINA SALI DE AZEVEDO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Unimed Seguradora S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Karina Sali de Azevedo, determinando a reintegração da autora no quadro de segurados
e
a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da não renovação do contrato, invocando a cláusula contratual aprovada pela SUSEP, a liberdade de contratar e a inexistência de abusividade, bem como a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustenta a Apelada, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Todavia, entendo não assistir razão à parte Apelada, já que o recurso efetivamente expõe, de modo dialético, as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, sobretudo ao aduzir a tese de tempestividade dos embargos.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a sentença recorrida, mostrando-se razoáveis e cumprindo o fim a que se destina, que é o de impugnar os fundamentos e conclusões do
decisum
e levá-lo à apreciação do Tribunal.

Assim, sem mais delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

2. DO MÉRITO

A controvérsia posta nos autos reside em verificar a validade da rescisão unilateral da avença, bem como a responsabilidade da apelante pelos danos morais reconhecidos.

Cumpre salientar, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza de
contrato de consumo
, submetendo-se, portanto, ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

O cerne da questão debatida é
avaliar se a notificação acostada pela Apelante foi, de fato, enviada
pela Seguradora
e recebida pela parte
segurada
– ora
Apelada
.

Acerca da importância do referido documento, este Tribunal de Justiça já destacou em caso análogo
que a solução da controvérsia se deu em razão da sua presença. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RESCISÃO UNILATERAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DECORRENTE DA NATUREZA DO CONTRATO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ATENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O atual e pacificado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. 2. O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a temporariedade e o mutualismo são características inatas dessa espécie de contrato. 3.
Estando comprovado que a seguradora apelante notificou o apelado regularmente e no prazo previsto no contrato sobre a rescisão do seguro de vida em grupo, conforme inclusive afirmado na petição inicial, plenamente possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado
.
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006182-15.2020.8.08.0030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas)

Dito isto, n
o tocante à alegada regularidade da rescisão, a apelante limitou-se a apresentar documentos genéricos, consistentes em impressões de telas (“prints”), os quais, conforme já consignado no
Agravo de Instrumento nº 5009631-78.2023.8.08.0000
, não permitem aferir a efetiva remessa e o recebimento da comunicação pela segurada.

Rememorando
,
o único documento
acostado
nos autos sobre a notificação é o do Id. 19904248, um mero PDF, assinado pelo gerente de operações, comunicando a não renovação do seguro a partir de 30/09/2021
,
sem qualquer outra prova de que o referido documento foi,
de fato, enviad
o por esta
e recebid
o pela segurada
.

A evidência, por óbvio, incumbia à seguradora demonstrar que observou a cláusula contratual de notificação prévia e o dever de informação imposto pela legislação consumerista.

Contudo, a prova não foi produzida de forma idônea, impondo-se reconhecer a ausência de comunicação válida e eficaz acerca da intenção de não renovar a apólice.

Assim, não se desincumbindo a ré de seu ônus probatório,
restou configurada
a ilegalidade da conduta, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A exclusão da apelada do quadro de segurados, sem prévia notificação eficaz, gerou-lhe evidente estado de desassistência, justamente em momento em que necessitava de cobertura securitária em razão de intercorrência de saúde.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual, mas de violação a direitos da personalidade, pois a conduta da seguradora comprometeu a própria dignidade da consumidora e sua segurança em relação à continuidade da proteção contratada.

Nessa linha, a interrupção indevida de contrato de assistência à saúde configura dano moral indenizável, prescindindo de prova de prejuízo concreto, porquanto o risco de desamparo em matéria tão sensível é suficiente para caracterizar o abalo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a quantia de
R$ 6.000,00
fixada pelo juízo
a quo
revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses semelhantes, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando o
exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para
12% (doze por cento),
nos moldes do Art. 85, §11°, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.